Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005829-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 048.244.701-02 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – NOVA INSCRIÇÃO – COISA JULGADA AFASTADA – CAUSA MADURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR TÃO SOMENTE A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo a ocorrência de coisa julgada, posto que se trata de nova inscrição do débito já declarado inexistente em outros autos e estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, efetuado o pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento e declaração de inexistência do débito por sentença já transitada em julgado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano in re ipsa.

Entretanto havendo inscrições prévias e não comprovado a ilegitimidade das mesmas, de rigor a aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Sentença reformada, para afastar a extinção por coisa julgada e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexistência do débito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que a parte Promovente já discutiu o débito inscrito no processo n. 8033455-04.2018.811.0001, que tramitava no 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá, estando a matéria em discussão acobertada pela coisa julgada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
reconheço a coisa julgada e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a ocorrência de coisa julgada posto que se trata de nova inscrição.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inicias, declarando a inexistência do débito e condenando a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese à fundamentação do magistrado
a quo
de que fora constatada a ocorrência de coisa julgada, verifico que se trata de nova inscrição.

Tramita perante o 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá ação sob o no 8033455-04.2018.811.0001, proposta na data de 02/05/2018, no qual fora declarado a inexistência do débito inscrito e a parte promovida fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral, tendo a sentença transitado em julgado.

Verifico através do extrato juntado naqueles autos que a consulta fora realizada em 25/04/2018, tendo como data de ocorrência 10/10/2017 e o extrato juntado nessa demanda fora consultado em 10/02/2021, com data de ocorrência em 10/10/2017, ambos constam o débito de R$ 165,26 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Ainda, o extrato juntado pela parte Recorrida demonstra que o débito discutido foi inscrito em 07/03/2018 e excluído em 08/03/2018, no entanto o extrato trazido pelo Juízo
a quo
confirma que o mesmo débito foi inscrito novamente em 20/03/2018, se tratando claramente de nova inscrição.

Assim, tendo havido a declaração de inexistência do débito na ação no 8033455-04.2018.811.0001, mas sendo realizada nova inscrição, necessária se faz a análise do mérito da causa.

Pois bem.

Afastada a coisa julgada, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Autorizado pela lei e sendo a matéria de direito, não tendo sido requerida a produção de outras provas, passo ao julgamento do mérito da causa.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 165,26 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), aplicando a súmula 385, do STJ, no tocante ao dano moral.

Havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, sendo inexistente o débito a inscrição se torna indevida, ensejando o reconhecimento de dano moral puro.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da nova inscrição indevida após o débito ter sido declarado inexistente.

Entretanto, da análise dos extratos juntados no processo, verifico que no momento da inclusão do débito discutido nestes autos que ocorreu em
20/03/2018
(
R$ 165,26) - TELEFÔNICA BRASIL S/A,
havia inscrição prévia, qual seja:
R$ 225,00
em
17/01/2018
pela
SP-TUP/DIGITAL FOTOS.

Portanto, resta devidamente comprovado que existe inscrição prévia a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se trata de restrição ilegítima.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 165,26 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021